Tribunal: TJDFT
Processo: 0728048-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Plano Saúde coletivo. Reajuste. Redução do índice do reajuste de 49,42% para 19,30%. Aplicação do índice de Variação de Custo Médico-Hospitalar- VCMH. Manutenção do equilíbrio contratual. Restituição simples dos valores pagos. Sentença mantida.